Tribunal: STF
Processo: HC 220157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Terezinha da Silva Soares, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.931.278/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    No presente writ, a Defesa reitera a necessidade de declaração de nulidade do processo diante da ausência de defesa da ré durante a persecução penal, ressaltando que a defesa apresentada pelo causídico no momento da instrução processual foi vazia, não tratando de nenhum aspecto do mérito da acusação. 



    Ressalta, ainda, que o prejuízo é manifesto, uma vez que as peças processuais apresentadas pelo advogado não foram capazes de influir no juízo sentencial proferido e sequer foi apresentado recurso de apelação. 



    Ato contínuo, a Defesa reitera a violação aos arts. 155, 156, 386, II, e 564, V, do Código de Processo Penal – CPP, porquanto mantida condenação baseada em elementos provenientes exclusivamente do inquérito policial. 



    Outrossim, observa que a análise dessas violações independe de rediscussão de matéria fático probatória, asseverando que nenhuma prova foi efetivamente produzida em juízo, sendo inviável entender como "judicializados" elementos provenientes do inquérito policial simplesmente por terem sido juntados aos autos do processo. 



    Ressalta que não se tratando de provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, não é possível sustentar condenação em elementos produzidos na fase inquisitorial.



    Por fim, requer o seguinte:



    “(...) liminarmente, seja suspensa a execução da pena, até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, requer: a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a nulidade da Ação Penal n° 50004634020174047103, desde a apresentação da resposta à acusação em Evento 79, ante a configuração de falta de defesa, rescindindo-se a sentença penal condenatória proferida; alternativamente, (ii) a absolvição da Paciente na ação penal em referência, reconhecendo-se que a dita “judicialização” do inquérito não o torna imune ao artigo 155 do CPP, não se podendo proceder à condenação exclusivamente com base em elementos provindos deste fora das exceções legais, as quais in casu se encontram ausentes. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AO ART. 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A deficiência na defesa somente gera nulidade se efetivamente demonstrado prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese, porquanto constatado pela Corte de origem que o causídico apresentou defesa de acordo com as limitações fáticas impostas pela própria ré que, após o total descumprimento das condições impostas pelo acordo de suspensão condicional do processo, não foi encontrada pela defesa ou pelo juízo processante para responder efetivamente à persecução penal. 1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a discordância com a linha de defesa anteriormente adotada ou a falta de interposição de apelação não configuram ausência de defesa. Precedentes. 



2. O Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de que a condenação estaria lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação policial, porquanto tais elementos foram valorados em conjunto com a prova produzida em juízo. Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. 2.1. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que a Corte de origem consignou a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, no que concerne à regularidade da defesa, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou o seguinte:



    “Extrai-se do trecho acima que a Corte regional afastou a arguição de nulidade por suposta ausência de defesa porque o causídico apresentou defesa de acordo com as limitações fáticas impostas pela própria ré que, após o total descumprimento das condições impostas pelo acordo de suspensão condicional do processo, não foi encontrada pela defesa ou pelo juízo processante para responder efetivamente à persecução penal. Assim, constatou que não houve ausência de defesa, mas deficiência proporcionada pela própria acusada. 



    Ademais, acrescentou que a Defensoria Pública não trouxe nenhum elemento probatório capaz de demonstrar que o resultado da ação penal poderia ser diverso. Conforme consignado no decisum objurgado, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto a deficiência na defesa somente gera nulidade se efetivamente demonstrado prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, a discordância com a linha de defesa anteriormente adotada ou a falta de interposição de apelação não configuram ausência de defesa”



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP (HC nº 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC nº 135.728/SP-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, HC nº 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Logo, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, além de estar em plena sintonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal.



    De fato, inexiste na espécie situação reveladora de violação do exercício do direito de defesa ou do contraditório. Nesse sentido, descabe confundir suposta deficiência da defesa técnica com a ausência dessa, visando à declaração de nulidade do processo.



    NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica” (HC nº 176.147, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/4/20).



    Da mesma maneira, verifico que houve indicação do Tribunal de origem no sentido de que as provas produzidas em contraditório judicial são idôneas a comprovar a autoria e a materialidade delitiva do crime de estelionato.



    Nesse sentido, transcrevo trecho significativo do voto proferido pelo Ministro Relator que abordou a confissão da prática delitiva em juízo:



    “Consoante o excerto acima transcrito, a Corte de origem afastou eventual violação ao art. 155 do CPP porque os elementos colhidos no inquérito policial foram judicializados. Ademais, verifica-se que a ré confessou a prática delitiva em juízo por ocasião da celebração do acordo de suspensão condicional do processo (fl. 62). 



    Considerando a referida afirmação e que a confissão da ré se deu em juízo, verifica-se que o entendimento do Tribunal regional se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os elementos obtidos durante o inquérito policial podem servir para a condenação, se sopesados em conjunto com a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”



    Por fim, quanto ao pleito absolutório verifico que as instâncias ordinárias, com fundamento nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a condenação.



    Dessa maneira, para se chegar a conclusão que implique a absolvição da recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “(...) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente